Tribunal: TJDFT
Processo: 0721558-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0721558-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RICARDO HENRIQUE MATOS EMBARGADO: ANA CELIA RODRIGUES DIAS D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RICARDO HENRIQUE MATOS em desfavor do Acórdão n.o 1783027, no qual a 7a Turma Cível conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado por ANA CELIA RODRIGUES DIAS, indeferindo o pedido de desmembramento da garagem e mantendo a impenhorabilidade do imóvel de Matrícula n.o 280867 (apartamento + garagem), conforme já restou decidido no julgamento do agravo de instrumento n.o 0708624-59.2022.8.07.0000. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador